Tribunal: TJES
Processo: 0037220-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037220-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSÃO ARGUIDA. REJEIÇÃO.
COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
BOA FÉ

OBJETIVA. LEALDADE E CONFIANÇA CONTRATUAIS.

INOBSERVÂNCIA POR CESAN.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso. Preliminar de inadmissão rejeitada.

2. A resilição unilateral do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos. Toda profissão legalmente exercida deve ser remunerada, observada a medida em que desempenhada. Precedentes do STJ.

3. Não havendo interesse na prestação dos serviços advocatícios, podendo dispor sobre o objeto contratual e sabendo que sua execução já se encontra em andamento, tem por obrigação o cliente cientificar o advogado que lhe representa judicialmente em razão de negócio jurídico.

4. Não foi o recorrido cientificado de que CESAN não mais deteria interesse no prosseguimento da demanda anulatória ajuizada em seu favor, tendo o trâmite durado treze anos, doze dos quais posteriormente ao fato invocado pela recorrente (encontro administrativo de contas com o Estado do Espírito Santo), e se encerrado com a vitória de CESAN, sendo acertada sua condenação ao cumprimento do contrato entabulado para a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica administrativa e contenciosa, especializados na área do Direito Tributário.

5. Ausente exauriente comprovação quanto ao encontro de contas entre Estado e CESAN, partindo-se do valor da Certidão de Dívida Ativa nº 4617/2001, oriunda do auto de infração nº 360879-2, anulado em razão do êxito judicial e atualizado por ocasião do trânsito em julgado da ação anulatória nº 0804150.18.2003.8.08.0024 (R$27.129.306,57), chega-se ao valor de honorários contratuais de R$ 972.793,64.

6. Para a caracterização da litigância de má-fé é imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não se verificou na espécie.

7. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037220-97.2019.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ: DR. MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão de sentença que julgou procedente o pleito autoral, “condenando a ré ao pagamento de honorários no valor histórico de R$ 972.793,64, acrescidos de correção monetária pelo índice do E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic”.

Alegou a pessoa jurídica apelante, em suma, que, “o ponto nodal recursal a ser examinado nesta instância
ad quem
, consiste em examinar minuciosamente a natureza jurídica da contratação e seu efetivo benefício financeiro, pois em verdade se trata de contrato de prestação de serviços celebrado com cláusula
q
uota litis
, sendo que inobstante o trabalho do Recorrido, que efetivamente promoveu o ajuizamento da Ação Anulatória nº 0804150.18.2003.8.08.0024 e da procedência do pedido, ocorrendo em 15/03/16 seu trânsito em julgado, no entanto, a despeito do entendimento do juízo de primeiro grau, a mesma não trouxe nenhuma vantagem financeira a CESAN [...] na medida em que desde 29/06/04 a presente questão já tinha -sido totalmente equacionada na via administrativa mediante encontro de contas com o Governo do Estado do Espírito Santo”. Prosseguiu pugnando pela adequação dos honorários advocatícios contratuais a partir da minoração da base de cálculo utilizada na sua apuração, devendo ser considerado o valor de R$1.955.019,56 (hum milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, dezenove reais e cinquenta e seis centavos), desde o exercício fiscal de 2004, como proveito econômico.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante, conclusão a que cheguei pautado, principalmente, no disposto nos artigos 422 e 653 do Código Civil.

Através da presente demanda pretendeu-se obter, em face da recorrente COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, condenação ao pagamento de quantia relacionada a contrato entabulado entre os litigantes para a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica administrativa e contenciosa, especializados na área do Direito Tributário, cuja remuneração acordou-se ser apurada sobre o proveito econômico eventualmente alcançado.

Com o fito de dar cumprimento ao referido contrato, que previu a adoção de medidas administrativas e/ou judiciais visando “outras demandas a serem levantadas pela contratada dentre os pagamentos de tributos e contribuições realizados pela CESAN”, foi ajuizada a demanda identificada pelo nº 0804150.18.2003.8.08.0024 (anulatória de débito tributário encartado na Certidão de Dívida Ativa nº 4617/2001, oriunda do auto de infração nº 360879-2), a qual encerrou-se em 2016 (após
treze anos de tramitação
) com o trânsito em julgado de título executivo judicial integralmente favorável à pretensão autoral, cujo valor da causa ao tempo da propositura foi quantificado no montante de R$10.603.197,27 (e por ocasião do trânsito em julgado alcançava a quantia de R$27.129.306,57).

A apelante CESAN, entendendo nada dever à parte recorrida, sustenta que a ação judicial movida não lhe trouxe vantagem financeira “na medida em que desde 29/06/04 a presente questão já tinha sido totalmente equacionada na via administrativa mediante encontro de contas com o Governo do Estado do Espírito Santo”.

A fim de ilustrar tal encontro de contas, CESAN acostou documentação às fls. 260/267 referente a relatório e a ata da reunião “da Comissão de avaliação dos bens relativos aos investimentos realizados pelo Governo do Estado nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto, Prodesan, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Domingos Martins, e de outras compensações de interesse do Governo do Estado e da CESAN para permitir a transferência patrimonial desses bens”.

De tal material extrai-se, dentre várias informações, listagem de créditos e débitos havidos entre CESAN e Estado do Espírito Santo, constando apontamento ao referido auto de infração nº 360879-2, mas não ao seu valor (fl. 263), como documento considerado na operação de compensação cuja diferença apurada teria sido revertida em aumento de capital acionário já em 2004 para o Estado do Espírito Santo.

Ocorre que
o
panorama
descrito
, ao que consta destes autos, não foi levado ao conhecimento da parte recorrida:
após 2004, ainda por doze anos, permaneceu, em cumprimento ao contrato, atuando no bojo da ação anulatória do auto de infração nº 360879-2, envidando esforços para, ao final, alcançar êxito, litigando contra o Estado do Espírito Santo (que não deduziu no feito judicial qualquer arguição de prejudicialidade em razão do encontro de contas administrativamente acordado, haja vista as cópias presentes em id nº 8057960, 8057962, 8057964, 8057968, 8057977, 8057982, 8057991, 8057993, 8057994, 8057995, 8057997 e 8057998).

Pois bem. Útil, já de partida, pontuar que “o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente” (STJ, REsp n. 1.763.284/MG, publicado em 13/6/2019).

Conforme valiosa lição doutrinária, “a confiança desponta como elemento essencial ao mandato, uma vez que o mandatário atua não apenas em nome, mas no interesse do mandante. [...] O contrato de mandato consubstancia o paradigma da representação voluntária no direito brasileiro. A atuação do mandatário em nome do mandante é da essência desse tipo contratual” (TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. Notas sobre a representação voluntária e o contrato de mandato. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, v. 12, p. 17-36, abr./jun. 2017. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/download/31/25/110. Acesso em: 1º/07/2024).

A disciplina específica do vínculo contratual existente entre as partes, por certo, não se dissocia daquela aplicável a todos os negócios jurídicos, com destaque para a obrigação de guardar os princípios da probidade e da boa-fé antes, durante e depois de exaurido o contrato,
exigíveis de todos os contratantes
.

Referida compreensão fora, em repetidas oportunidades, ratificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da relação entabulada entre cliente e advogado, destacando que “a boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, sem distinção” (REsp n. 1.659.893/RJ, publicado em 19/3/2021).

Enfrentando situação de abandono de causa sem comunicação de renúncia de mandato, destacou o Tribunal da Cidadania que "’por óbvio, toda profissão legalmente exercida deve ser remunerada e não se olvida que o profissional liberal depende de seus honorários para sobreviver. No entanto, existe um procedimento correto e amparado na boa-fé objetiva para o recebimento de pagamento por serviços prestados e ele não se coaduna com a inércia em relação ao cumprimento de deveres profissionais, sem prévia comunicação a quem de direito, assumindo o risco de causar graves prejuízos ao contratante, ainda que esteja ele eventualmente inadimplente’ (AgRg nos EDcl no RMS 54.291/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)” (AgRg no RMS n. 64.313/MG, publicado em 15/10/2020).

Da parte contratante, o cliente, não haveria porque não se esperar idêntica diligência: não havendo interesse na prestação dos serviços advocatícios, podendo dispor sobre o objeto contratual e sabendo que sua execução já se encontra em andamento, tem por obrigação cientificar o advogado que lhe representa judicialmente em razão de negócio jurídico.

A tal ponto, interessa recordar enfrentamento conformado em sede jurisprudencial no sentido de que “a resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. Pode, portanto, se caracterizar como abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02” (STJ, REsp 1724441/TO, publicado em 06/03/2019).

Prossegue a Corte Superior, de forma precisa, lecionando:

“Isso porque, ao assim fazê-lo, o cliente cria, para o advogado, um prejuízo potencial, na medida em que subtrai dele a possibilidade de se valer de todas as medidas judiciais cabíveis para obter o acolhimento da pretensão deduzida em juízo e, em consequência, de auferir a remuneração pactuada. Ao assim fazê-lo, portanto, o cliente excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva, porque o seu comportamento inesperado contradiz os deveres de lealdade e confiança previamente assumidos, assim frustrando, injustamente, aquela expectativa legítima do advogado de que o pacto inicialmente realizado seria preservado até o julgamento definitivo”.

O caso em testilha, em meu sentir, reclama a aplicação do referido raciocínio, cabendo enfatizar, por ser relevante a repetição: não foi o recorrido cientificado de que CESAN não mais deteria interesse no prosseguimento da demanda anulatória do auto de infração nº 360879-2, tendo o trâmite durado treze anos, doze dos quais posteriormente ao fato invocado pela recorrente (encontro administrativo de contas com o Estado do Espírito Santo), e se encerrado com a vitória de CESAN.

Não bastassem tais apontamentos, imperativo retomar a constatação já presente no comando sentencial:

“Prosseguindo, entendo também não ter restado provada a extinção da autuação/CDA por outras vias que não a ação laborada pelo polo ativo.

Ao analisar as provas acostadas aos autos, notadamente fl. 262, verifico que sob o item “2” foi indicado como “outros créditos do governo” a quantia de R$ 1.955.019,56, valor este que não condiz com o valor da CDA em questão, conforme fls. 112/113, que era de R$ 10.603.197,27, nem com a autuação originária, conforme fls. 109/110, que era de R$ 2.706.902,07.

Além da divergência de valores, verifica-se não ter sido acostado aos autos um termo que indicasse de modo preciso a extinção da referida autuação/CDA na referida negociação entre a ré e o Estado, bem como não foi provada nos autos a data da baixa efetiva da CDA em comento”.

Acertada, portanto, a condenação de CESAN ao cumprimento do contrato entabulado entre os litigantes para a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica administrativa e contenciosa, especializados na área do Direito Tributário, acostado em cópia às fls. 101/106, sendo a contraprestação devida apurável nos seguintes termos:

“CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO

3.1 A CESAN pagará à CONTRATADA o valor correspondente a vantagem auferida efetivamente, conforme Tabelas A e B constantes do Edital, aplicando-se o percentual de redução de 8% (oito por cento)”.

O edital de licitação nº 02/2012 (fls. 133/199), a partir do qual foi firmado o contrato, a seu turno, apresenta a seguinte previsão:

1.3 Os serviços serão contraprestacionados pela CESAN com base no resultado final da ação, considerando a economia efetivamente auferida pela CESAN, de acordo com as seguintes condições:

BENEFÍCIO FINANCEIRO OBTIDO JUNTO À ÁREA ADMINISTRATIVA

Sobre a economia apurada entre o valor pago em decisão administrativa de processo de execução fiscal ou acordo de parcelamento e o valor originalmente cobrado pelo fisco e devidamente corrigido monetariamente até a data do pagamento:

TABELA A

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

0.00 – 1000.000,00

100.000,00

10

10.000,00

10.000,00

100.001,00 – 500.000,00

499.999,00

08

39.999,92

49.999,92

500.001,00 -

2.000.000,00

1.499.999,00

06

89.999,94

139.999,86

2.000.001,00 -

5.000.000,00

2.999.999,00

04

119.999,96

259.999,82

5.000.001,00 -

10.000.000,00

4.999.999,00

02

99.999,98

259.999,80

Acima de

10.000.000,01

XXXXXXXXX

01

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

OBS.:
Para obtenção do valor acumulado para o total de crédito acima de R$ 10.000.000,01, será utilizado o valor efetivo do crédito, menos o valor total da faixa anterior (R$ 4.999.999,00), aplicando ao resultado o percentual de 1%, acrescendo-se o valor dos honorários acumulados da faixa anterior (R$259.999,80).

BENEFÍCIO FINANCEIRO OBTIDO
J
UNTO
À
ESFERA
J
UDICIAL

Sobre o valor da causa e/ou dos créditos oferecidos para confronto de contas, com os débitos lançados em face da CESAN, sobre o valor não recolhido face a declaração judicial de inexigibilidade e/ou sobre a compensação dos créditos tributários apurados:

Tabela B

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

ILEGÍVEL

0.00 – 100.000,00

100.000,00

15

15.000,00

15.000,00

100.001,00 – 500.000,00

499.999,00

12

59.999,98

74.999,98

500.001,00 -

2.000.000,00

1.499.999,00

09

134.999,91

209.999,98

2.000.001,00 -

5.000.000,00

2.999.999,00

06

179.999,91

389.999,83

5.000.001,00 -

10.000.000,00

4.999.999,00

03

149.999,97

539.999,80

Acima de

10.000.000,01

XXXXXXXXX

02

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

OBS.:
Para obtenção do valor acumulado para o total de crédito acima de R$ 10.000.000,01, será utilizado o valor efetivo do crédito, menos o valor total da faixa anterior (R$ 4.999.999,00), aplicando ao resultado o percentual de 2%, acrescendo-se o valor dos honorários acumulados da faixa anterior (R$539.999,80).

O percentual (coluna 3) incide sobre o total da faixa (coluna 2), representado pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de cada faixa (coluna 1).

OBSERVAÇÕES:

1) Entende-se como economia efetivamente auferida pela
CESAN
, os valores ou créditos obtidos através de medidas judiciais ou em suas sucessivas etapas processuais, que produzam de imediato e em definitivo vantagem financeira, não cabendo a tais valores ou créditos questionamento a nível de legitimidade.

2) As despesas decorrentes da propositura e acompanhamento das ações judiciais, bem como as despesas decorrentes de viagens que se fizerem necessárias para execução dos serviços, incluindo passagens aéreas, estadas e alimentação, serão de responsabilidade da
CONTRATADA
. Entretanto, a
CESAN
custeará antecipadamente essas despesas, desde que previamente consultada e aprovar a sua realização, a qual posteriormente, por ocasião do recebimento dos respectivos honorários, serão ressarcidas à
CESAN
, através de descontos nos pagamentos.

3) Os serviços previstos neste Edital serão executados nas instalações da
CONTRATADA
. Sempre que necessário e/ou solicitado a
CONTRATADA
deverá disponibilizar profissional para atender nas dependências da
CESAN
.

4) Para execução dos serviços a
CONTRATADA
deverá funcionar com, no mínimo, 03 (três) Advogados, podendo ser sócios ou integrantes da equipe, na forma estabelecida no subitem 4.1.1 do Capítulo IV supra.

5) Excepcionalmente a
CESAN
poderá contratar serviços técnicos profissionais especializados e somente para as questões cuja complexidade demande conhecimentos de profissionais notórios em sua área de atuação, com base no art. 13 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6) Em se tratando de desconstituição de obrigação tributária de trato sucessivo, o cálculo dos honorários será apurado no mesmo percentual, levando em conta, entretanto, somente os 24 (vinte e quatro) meses subsequentes a obtenção da vantagem financeira.

Relevantes, portanto, para a quantificação do montante devido, são: o resultado final da ação, a economia efetivamente auferida pela CESAN, a dedução de eventuais despesas custeadas pela CESAN, a forma de cálculo prevista no contrato (o valor da economia auferida/total dos créditos menos o da faixa corresponde anterior/coluna 2, pegando-se tal resultado e aplicando-se o percentual de dois por cento e depois acrescendo o valor de honorários da faixa corresponde anterior/coluna 5, reduzindo-se o montante aí encontrado em oito por cento).

Não tendo havido exauriente comprovação quanto ao “encontro de contas” entre Estado e CESAN, partindo-se do valor da Certidão de Dívida Ativa nº 4617/2001, oriunda do auto de infração nº 360879-2, anulado em razão do êxito judicial e atualizado por ocasião do trânsito em julgado da ação anulatória nº 0804150.18.2003.8.08.0024 (R$27.129.306,57), chega-se ao valor de honorários contratuais de R$ 972.793,64, detalhado à fl. 96 e mencionado em sentença, o qual entendo acertado.

Inobstante inalterado reste o comando sentencial, não se vislumbra hipótese de aplicação da pena de litigância de má-fé pleiteada pela parte apelada.

Vale destacar serem várias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida (fixada na origem em dez por cento do valor atualizado da condenação) em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQU
E VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)